Tribunal: TJES
Processo: 5003629-45.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003629-45.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO IZIDORO GOMES FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Em ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o direito à nomeação.
2 - A data da efetiva posse não altera o marco inicial da prescrição, quando a lesão jurídica se consolida com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito.
3 - Proposta a ação após o decurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da demanda originária, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
4 - Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Paulo Izidoro Gomes Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, por meio da qual, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra o Município de Marataízes, julgou improcedente o pedido inicial ao acolher a prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o termo inicial do prazo prescricional foi incorretamente fixado pelo juízo de origem; (b) aplica-se ao caso a Teoria da Actio Nata, pois a pretensão indenizatória só se tornou exercitável com a efetiva posse no cargo público em 21/06/2022; (c) a conduta do Município configura flagrante arbitrariedade, enquadrando-se na exceção prevista no Tema 671 da repercussão geral do STF; (d) restaram caracterizados os requisitos da responsabilidade civil do Estado; (e) sendo superada a questão prejudicial, o processo encontra-se apto a julgamento imediato do mérito, com fundamento na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 151.122,63, além de juros e correção monetária.

Contrarrazões do ente municipal (ID 17045188), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
o apelante Paulo Izidoro Gomes Ferreira se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, por meio da qual, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra o Município de Marataízes, julgou improcedente o pedido inicial ao acolher a prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O magistrado de primeiro grau pronunciou a prescrição do exercício da pretensão autoral, em síntese, conforme os seguintes fundamentos:

“[...]

No que toca à questão prejudicial, ao compulsar os autos do feito, observo que o autor busca o recebimento de valores a título de remuneração, alegando, para tanto, que o requerido levou cerca de 03 (três) anos para cumprir a ordem judicial, emitida no feito nº 0004913-91.2015.8.08.0069, determinando sua nomeação/convocação para participar do curso de formação inicial de guardas civis municipais.

Pois bem!
In casu
, ao contrário do que tenta fazer crer a parte requerente, tenho que o lustro prescricional transcorreu sem interrupções, notadamente porque a jurisprudência pátria é no sentido de que, em demandas do tipo, o termo inicial da prescrição é o momento do trânsito em julgado do
decisum
que reconheceu o direito do candidato à nomeação, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E COBRANÇA. APROVAÇÃO CONCURSO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONVOCAÇÃO PARA ETAPAS DO CONCURSO. ORDEM CONCEDIDA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO (APROXIMADAMENTE CINCO ANOS). AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO REFERENTE AO TEMPO DE ATRASO NA NOMEAÇÃO, CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PREVIDENCIÁRIOS, BEM COMO DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIDA. DIREITOS SUPOSTAMENTE LESADOS SURGIDOS COM O JULGAMENTO DO
MANDAMUS
(26/09/2008). AJUIZAMENTO DA LIDE SOMENTE EM 31/08/2015. SENTENÇA REFORMADA . 1.
Constata-se que o termo inicial da prescrição deve ser o trânsito em julgado do Mandado de Segurança, ou seja, 26/09/2008, que reconheceu o direito dos candidatos à convocação para ingresso na carreira, pois foi a partir desta data que os candidatos passaram a sofrer as alegadas lesões
. 2. Sob esta ótica, como a ação foi ajuizada somente em 31.08.2015 (mov. 1.1), isto é, mais de cinco anos do trânsito em julgado do
mandamus
, forçoso reconhecer a prescrição, nos termos do art . 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. "( ...) É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal (...)." (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 887036/DF. Rel. Min . BENEDITO GONÇALVES. PRIMEIRA TURMA. J.: 01/12/2016 . DJe 19/12/2016) RECURSO (1) PROVIDO.RECURSO (2) E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS. (TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 1627291-8 - Curitiba - Rel .: Desembargador Nilson Mizuta - Unânime - J. 23.05.2017) (
TJ-PR - REEX: 16272918 PR 1627291-8 (Acórdão), Relator.: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 23/05/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2050 19/06/2017
)

Nesse caminhar, como o próprio requerente informa que o acórdão proferido no feito nº 0004913-91.2015.8.08.0069 transitou em julgado no dia 17 de dezembro de 2018, não resta alternativa senão reconhecer a prescrição, visto que a presente demanda somente foi ajuizada em 25/10/2024, isto é, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.[...]”

Em que pesem as argumentações tecidas pelo autor em seu recurso, certo é que a petição inicial denota que a causa de pedir está fundada em ato ilícito imputado à Administração Pública Municipal decorrido nos idos de Outubro de 2014 (participação curso de formação), bem como abril e junho de 2015 (posse no cargo público de guarda municipal) - vide pág. 05. E tanto é assim que a própria planilha de débito colacionada pelo autor (ID 17045093) deixa clara a pretensão por verbas que entende devidas desde idos de 01/2015.

Assim, levando em consideração que o autor só teve reconhecido o seu direito à convocação para o curso de formação e posterior nomeação, por meio do trânsito em julgado da demanda judicial nº 0004913-91.2015.8.08.0069, isto é, em 17/12/2018, este deve ser o termo inicial para o prazo quinquenal de ajuizamento de demanda contra a Fazenda Pública, nos termos do
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Logo, no caso, o ajuizamento de demanda indenizatória apenas em 25/10/2024 (ID 17044229), denota que o seu manejo se deu após fulminado o exercício da pretensão, em razão da prescrição quinquenal, motivo pelo qual entendo que o magistrado e primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO À PROMOÇÃO E REALINHAMENTO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pela 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada, que rejeitou a alegação de prescrição quinquenal arguida pelo ente público, relativa a pretensões funcionais e patrimoniais do autor decorrentes de sua aprovação em concurso público regido pelo Edital PMES nº 01/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que rejeita alegação de prescrição; (ii) estabelecer qual o marco inicial do prazo prescricional para o exercício do direito à promoção, realinhamento funcional, ressarcimento e indenização por danos morais de candidato aprovado em concurso público sob condição sub judice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que rejeita alegação de prescrição, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015, considerando a taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ no Tema 988, diante da urgência e da possibilidade de formação de coisa julgada material.

4. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, devendo ter como termo inicial o momento em que nasce o direito subjetivo violado.

5.
Em casos de candidato sub judice, o direito subjetivo à promoção e aos efeitos patrimoniais do cargo somente se consolida com o trânsito em julgado da decisão judicial que assegura sua permanência e investidura no certame
.

6. A eliminação do candidato em 2014 não configura marco inicial para contagem do prazo prescricional, por não haver, à época, direito adquirido ou consolidado à nomeação ou aos efeitos decorrentes do cargo.

7.
A propositura da ação em janeiro de 2023 é tempestiva, pois posterior à consolidação do direito do agravado, ocorrida apenas em 2020, com o trânsito em julgado da decisão que lhe garantiu a continuidade no certame e acesso ao Curso de Formação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita alegação de prescrição, com base no art. 1.015, II, do CPC/2015.

2. O prazo prescricional quinquenal para demandas relativas a promoção, realinhamento funcional, ressarcimento e indenização decorrentes de concurso público tem início a partir do trânsito em julgado da decisão que assegura a investidura do candidato sub judice.

3. A eliminação prévia do candidato não constitui marco inicial do prazo prescricional quando inexistente direito adquirido ao cargo público.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007682-82.2024.8.08.0000, Des. ALEXANDRE PUPPIM, 4ª Câmara Cível, Julg: 27/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL COLETIVA. CANDIDATO. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO TARDIA. DIREITO RECONHECIDO.
INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO CANDIDATO.
DECRETO-LEI Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear eventual direito à retroação da data da posse para todos os fins quando há controvérsia judicial acerca da participação do candidato no concurso público e consequente nomeação e posse no cargo público para qual o certame foi aberto é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que resolve essa demanda.

2. Portanto, tendo em vista que a hipótese não contempla relação de trato sucessivo e constatado o transcurso do prazo quinquenal, estipulado no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, entre o trânsito em julgado do processo nº 0004029-95.2003.8.08.0000, datado de 05/02/2016, e a propositura da presente demanda, em 09/02/2022, não há como ser afastada a prescrição, pelo que a sentença não merece reparos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003803-63.2022.8.08.0024, RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/10/2024)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.